Tribunal: TJDFT
Processo: 0753880-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753880-54.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GISELE GAMA ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0725587-47.2019.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de GISELE GAMA ANDRADE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 219376023 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, consistente na realização de consulta ao sistema SISBAJUD (modalidade “teimosinha”), objetivando a localização de ativos financeiros em nome da executada, sob o fundamento de que não havia probabilidade de sucesso na medida, haja vista que a pesquisa anterior fora infrutífera. Em suas razões recursais (ID 67389722), o agravante argumenta que a última pesquisa junto ao sistema SISBAJUD fora realizada em fevereiro de 2023, há mais de 1 (um) ano. Ressalta que a execução originária tramita desde 2020, e foram esgotadas as diligências de localização de bens da parte devedora. Assevera que a r. decisão do juízo a quo não reflete os princípios que regem o processo executivo, especialmente o dever de cooperação entre as partes, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar mutuamente para que se obtenha uma decisão justa e efetiva em tempo razoável. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar o decisum recorrido, a fim de determinar a realização de pesquisa no SISBAJUD. Não houve recolhimento de preparo. Esta Relatoria, por meio do despacho exarado sob o ID 67434094, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 68045528, 68045529, 68045530 e 68045531. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A questão controvertida a ser dirimida reside em aferir a possibilidade de realização de consulta ao sistema SISBAJUD, a fim de localizar ativos financeiros da parte devedora aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. O SISBAJUD (antigo BACENJUD) se constitui em um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras, para viabilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, por meio eletrônico. Trata-se de ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. Por esta razão, a jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que não se faz necessário o esgotamento de todas as diligências para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora, para que seja permitida a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, assim como é possível a reiteração do pedido de penhora eletrônica e localização de bens do devedor, que deve atender ao princípio da razoabilidade, juízo a ser deduzido casuisticamente1. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219). Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). V. Na esteira dessa orientação, o STJ firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o primeiro Recurso Especial, interposto pela ANTT. (REsp 1941559 / RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) – grifo nosso. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção2 ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. No caso em apreço, a execução originária tramita desde agosto de 2019, e foram realizadas pesquisas de bens e ativos financeiros da devedora nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (IDs 148414578 a 148414582, origem), em janeiro e fevereiro de 2023, sendo desbloqueado o valor de R$512,97 (quinhentos e doze reais e noventa e sete centavos), e inserida a restrição no veículo, porém sem êxito na localização de tal bem. Este egrégio Tribunal de Justiça reconhece que a reiteração da constrição on-line deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, verificando-se se o quadro fático-probatório dos autos apresenta indícios de alteração da condição financeira do devedor apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta. Nesse sentido se posicionam os precedentes: Acórdão 1757433, 07263934620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1744618, 07246370220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1676003, 07318222820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. Não pairam dúvidas de que, por integrar informações, a utilização do sistema SISBAJUD proporciona economia, maior celeridade e efetividade às demandas judiciais, de modo que a negativa da diligência não atende aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Na hipótese em exame, verifica-se que a última consulta ao sistema SISBAJUD se deu no mês de janeiro de 2023, há mais de 2 (dois) anos. Dessa forma, tendo em vista o longo lapso temporal decorrido, mostra-se preservada a razoabilidade na medida, consistente em nova consulta ao sistema SISBAJUD, com vistas a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. Assim, em homenagem ao princípio da cooperação, razoável a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, em busca de ativos financeiros em nome da devedora. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para o fim de determinar a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025 às 10:33:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________________________ 1 AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p.205.